Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722611-04.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES PROENCA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de reiterados embargos de declaração opostos pela parte autora MARIA DE LOURDES PROENÇA contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento às apelações das partes requeridas, cuja ementa já fora transcrita no acórdão embargado. A parte autora, ora embargante, Maria de Lourdes Proença, já havia oposto embargos de declaração sob o ID 76892164, os quais foram rejeitados pelo acórdão ID 78399020, que também rejeitou os embargos opostos pelas partes requerida (Banco do Brasil e CASSI). As razões dos presentes embargos são exatamente as mesmas veiculadas nos aclaratórios já opostos, inclusive quanto ao requerimento para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento. Dispensadas as contrarrazões. É o relatório, em síntese. DECIDO. Conforme estabelece o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do referido dispositivo legal, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Na espécie, a embargante alega novamente haver omissões e contradição no acórdão embargado. Entretanto, o exame das razões deduzidas são exatamente as mesmas dos primeiros embargos, limitando-se a embargante a reiterar as mesmas teses já deduzidas. Não se descura do fato de o recurso ora analisado ser exatamente o mesmo ao anteriormente julgado, não havendo qualquer diferença de conteúdo. Anoto por curiosidade que se trata de peça exatamente idêntica à já apresentada, com o mesmo número de páginas (9), mesmo conteúdo, em sua integralidade, inclusive assinaturas, dispositivos legais citados, argumentação e datas, e informações de autenticação eletrônica. Assim, verifica-se que houve repetição literal da peça recursal, sem qualquer acréscimo, em dois documentos te teor idêntico, porém, inseridos em momentos diferentes, tratando-se de duplicidade material da mesma petição. O recurso é medida de natureza excepcional, e sua regularidade formal depende do atendimento aos requisitos mínimos de admissibilidade, entre os quais se inclui a unicidade do pedido e da fundamentação. A interposição repetida de peça idêntica, sem justificativa plausível, configura vício que impede o conhecimento da segunda via. Portanto, sob pretexto de haver omissão e contradição no julgado, o embargante utiliza-se das mesmas alegações, indistintamente, para se insurgir, inadequadamente – para dizer o mínimo – contra o provimento jurisdicional proferido de forma contrária a seu interesse. Ao assim proceder, a recorrente afronta e viola o princípio da dialeticidade, albergado pelo CPC, e se utiliza de meio processual inadequado para a hipótese, uma vez que, repita-se, os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, devendo ser manejados exclusivamente caso ocorram as hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. Para a hipótese, trago lição doutrinária: Como todo recurso, deve ser devidamente fundamentado – havendo limitações das matérias alegáveis (recurso com fundamentação vinculada) – e conter pedido, que em regra será de esclarecimento ou integração e, excepcionalmente, de reforma ou anulação. O art. 1.023, caput, do CPC, é claro nesse sentido ao exigir do embargante a indicação em sua peça recursal do erro, obscuridade, contradição ou omissão. (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.853). O relator poderá decidir pelo não conhecimento do segundo recurso de embargos de declaração, com base no art. 932, III, do CPC, devido à ocorrência de preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade. Pelo princípio da unirrecorribilidade, entende-se que contra uma mesma decisão judicial, a parte tem direito de interpor um único recurso cabível. A apresentação de um segundo recurso pela mesma parte e com as mesmas razões é vedada. O evento da preclusão consumativa impede a prática de um ato processual já realizado. No presente caso, uma vez opostos os primeiros embargos de declaração, a faculdade de a parte apresentar aquele tipo de recurso contra a decisão original se esgota (preclui). No caso de embargos idênticos, o segundo recurso é considerado inadmissível por padecer de vício de admissibilidade insanável, sendo, portanto, "prejudicado" pela existência do primeiro. Portanto, a conduta de opor embargos de declaração com as mesmas razões em duplicidade é considerada um ato ineficaz do ponto de vista processual. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vigora o princípio da unirrecorribilidade, que autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada provimento jurisdicional. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, o prodígio da embargante é evidente ao apresentar repetidamente matéria que já foi aduzida nos primeiros embargos de declaração. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto ocorreu o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa: se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Destaque-se que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. Com efeito, a preclusão consumativa visa ao desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. [...] 2. No caso, nota-se das razões recursais da ora embargante que estas são mera replicações dos argumentos trazidos no corpo do agravo de instrumento, que foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não tendo havido qualquer delimitação de supostos vícios ensejadores de embargos de declaração, na forma do art. 1.022, do CPC, de modo que os fundamentos do recurso são, sem sombra de dúvidas, dissociados do que restou decidido pelo colegiado, não se prestando à finalidade de rediscussão e alteração do resultado do acórdão. 3. Verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não há como conhecer dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1630638, 0715666-62.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) (grifo nosso) No mesmo sentido, já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO CIVIL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1875805, 0748587-71.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) (grifo nosso) Pois bem. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não ficou atendido o requisito intrínseco, a saber, o interesse recursal, porquanto o evento da preclusão consumativa impõe o exercício do juízo negativo dos presentes embargos. Dispositivo. Posto isso, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator